Tribunal: TJBA
Processo: 8122558-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122558-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UEDEN CABRAL CANTALICE

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, ROBERTO DOREA PESSOA

*** E

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MEIO ELETRÔNICO (SMS). ENVIO. REGULARIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - É do fornecedor o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica subjacente ao débito, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, incumbindo ao consumidor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

II - Comprovada a contratação e a utilização reiterada do cartão de crédito, com documentação idônea como a proposta de adesão, o termo contratual e as faturas, é legítima a cobrança do débito e a posterior inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

III - A comunicação prévia da negativação, enviada por meio eletrônico (SMS), ao número fornecido pelo próprio consumidor no momento da contratação, atende ao disposto no art. 43, §2º, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2.158.450/RS e AgInt no REsp 2.090.144/RS).

IV - Ausente prova de falha na prestação do serviço ou de dano extrapatrimonial efetivo, é incabível a indenização por dano moral.

V - Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação pátrias, impositiva é sua manutenção, majorados os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8122558-77.2024.8.05.0001
, de Salvador, tendo como
Apelante
UEDEN CABRAL CANTALICE

e
Apelados
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e SERASA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA